Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA SUSPENSOS. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. ÍNDICE APLICADO - INPC. TABELA DO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Incide correção monetária nas dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial, pois o art. 18, “f”, da Lei 6.024/1974, que a suspendia, foi alterado pelo Decreto-Lei n. 1.477/1976.
2. O índice a ser aplicado no cumprimento de sentença para a correção monetária do crédito exigido é o INPC, de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, índice utilizado pelo Tribunal de Justiça, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
3. Conforme o artigo 18, “d”, da Lei n. 6.024/74, a partir do decreto de liquidação, não correm juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, até o pagamento do passivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.”
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.